Tribunal: TJPA
Processo: 0001034-09.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001034-09.2011.8.14.0018

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ELICIANE VIEIRA CHAVES, VALDECIR RAMALHO CARVALHO JUNIOR, JOAO YTALLO VIEIRA CARVALHO

APELADO: VALDECIR RAMALHO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001034-09.2011.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: CURIONOPOLIS

APELANTE: ELICIANE VIEIRA CHAVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: VALDECIR RAMALHO CARVALHO

ADVOGADO: NÃ CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. O não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação e julgamento nas ações de alimentos não é causa de extinção do processo, mas tão somente do arquivamento do feito. Inteligência do art. 7º da Lei nº 5478 /68. 2. Além disso, é imprescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono de causa

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VRCJ e JYVC, menores impúberes representados por sua genitora ELCIANE VIEIRA CHAVES, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação de Alimentos movida em face de

VALDECIR RAMALHO CARVALHO.

A sentença objurgada (id. 7099729) extinguiu a ação sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter comparecido na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais (id. 7099730), a parte apelante aduz em apertada síntese, que não desistiu da ação e nem demonstrou falta de interesse na causa, eis que o não comparecimento à audiência ocorreu por não ter sido intimada pessoalmente, bem como, não deixaram de praticar qualquer ato que tenha interceptado o curso normal dos autos processuais, capaz de caracteriza o abandono da causa. Ao final requer seja anulada a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Infere-se dos autos que a ora recorrente ajuizou ação de alimentos. No decorrer da instrução processual fora designada audiência de conciliação, onde a parte autora não se fez presente, motivo pelo qual o processo foi extinto com base no art. 267, IV e VIII do CPC/73 (ID. 7099729).

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 287, incisos III e IV, do CPC/73.

Inconformado, apela a autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo tendo em vista que não houve a sua intimação pessoal para comparecer à audiência.

Assiste razão ao recorrente.

Isso porque, constata-se que, de fato, a requerente, aqui apelante, não foi intimada acerca da designação da audiência de conciliação, havendo, apenas, a comprovação de intimação da Defensoria Pública.

Não bastasse isso, embora o art. 6º da Lei n. 5.478/1968 disponha que autor e réu devam estar presentes na audiência de conciliação e julgamento, independentemente de intimação e do comparecimento de seus representantes, o art. 7º da mesma lei não prevê que a ausência do autor da ação renda ensejo à extinção do processo, mas, apenas, o arquivamento do pedido.

Ademais, para que ocorra a extinção do feito, por inércia da parte, é necessária a sua prévia intimação pessoal, nos termos do artigo 267, § 1º, do CPC/73, vigente à época.

Neste sentido, a extinção do feito com fulcro no inciso III do artigo 267, do Código de Processo Civil/1973, revela-se incorreta, pois não caracteriza abandono da causa.

Desse modo, o ato judicial alvejado não merece prosperar, por não se tratar o caso em comento de extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo correto afirmar que o não comparecimento da parte autora somente ensejaria o arquivamento do processo e não a sua extinção, razão pela qual merece ser cassado o ato judicial por error in procedendo.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E ATOS POSTERIORES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda de menor e alimentos. Alimentos provisórios deferidos. Autora não intimada devidamente. Réu citado. Partes ausentes na audiência de conciliação e instrução. 2. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 267, III do CPC/73). 3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 267, III do CPC/73) depende de prévia intimação da parte requerente para suprir a falta de atos ou diligências processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, redação do art. 267, § 1º do CPC/73. 4. A requerente, a ora apelante, não foi devidamente intimada a participar da audiência, tampouco da abertura do prazo para manifestar interesse no prosseguimento do feito, gerando assim a nulidade da citada audiência e atos posteriores. 5. Recurso conhecido e provido para declaração de nulidade da audiência de conciliação e instrução e atos posteriores. Retorno ao juízo a quo para regular processamento do feito (TJ-PA - APL: 00007356520128140028 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/12/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/12/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DA REPRESENTANTE LEGAL DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTORES NÃO INTIMADOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A ausência do autor na audiência de conciliação e julgamento não implica na extinção do processo, mas o seu arquivamento. Inteligência do art. 7º da Lei de Alimentos. 2. Ademais, a ação de alimentos foi proposta por menores impúberes, representados por sua mãe, que não foi intimada para a audiência, pois a carta de intimação a ela endereçada foi devolvida aos autos (fls. 18), razão pela qual, ao contrário da extinção do processo, deveria o Juiz a quo ter designado nova audiência ou, no máximo determinado o arquivamento do processo, a fim de evitar prejuízos tanto aos autores, como também ao Poder Judiciário. Sentença anulada, restaurando-se os alimentos provisórios antes fixados e, determinando o prosseguimento do feito. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00084203220108140028 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2014).

Ademais, a extinção por abandono depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Lembrando que, aqui, está em jogo interesse de menor.

Assim, sob qualquer ângulo que se análise a questão, não é de subsistir a sentença ora atacada.

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença monocrática para que o processo prossiga em seus ulteriores termos junto ao juízo da Comarca de Origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023